Tribunal: CARF
Processo: 11020.724678/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA NÃO IDENTIFICADA. TEMÁTICA DE VÍNCULO DE SEGURADO EMPREGADO E INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o acórdão indicado como paradigma torna o precedente invocado inapto para demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no reporte fático dos votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão paradigma afastam a possibilidade de constatação do dissídio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO. TEMÁTICA INTERPRETATIVA EM RELAÇÃO A DECADÊNCIA A PARTIR DE CONTEXTO DE CONSTATADO VÍNCULO DE SEGURADO EMPREGADO COM UTILIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos processuais e a norma regimental.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE FORMA ILÍCITA UTILIZADA PARA AFASTAR VÍNCULO PREVIDENCIÁRIO DE SEGURADO. SIMULAÇÃO. ATO SIMULATÓRIO COMO ILÍCITO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL CONTADO PELO ART. 173, I, DO CTN.
A procedência do lançamento de ofício, estribada em interposição de pessoa jurídica, com o consequente enquadramento de pessoa física como segurado empregado, é capaz de comprovar a ocorrência de simulação, na forma reportada no lançamento fiscal, de maneira a deslocar o prazo decadencial do artigo 150, §4o, para o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. O artigo 229, §2o, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, o qual oferece guarida ao procedimento de enquadramento de segurado empregado conforme primazia da realidade, exige tão somente a demonstração da existência dos requisitos do vínculo para que seja procedente o lançamento. A necessidade de demonstrar apenas os elementos do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212, não implica em afastar o reconhecimento do ato simulatório, o qual decorre da interposição de pessoa jurídica utilizada de forma abusiva para afastar o vínculo previdenciário de segurado decorrente da verídica relação jurídica observada no caso concreto.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.724678/2012-10
ACÓRDÃO
9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MARCOPOLO SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA NÃO IDENTIFICADA. TEMÁTICA DE VÍNCULO
DE SEGURADO EMPREGADO E INTERPOSIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA.
A ausência de similitude fático-jurídica entre o acórdão recorrido e o
acórdão indicado como paradigma torna o precedente invocado inapto
para demonstrar a divergência de interpretação da legislação tributária
caracterizadora do alegado dissenso jurisprudencial, inviabilizando o
conhecimento do recurso especial. Distinções existentes no reporte fático
dos votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão paradigma
afastam a possibilidade de constatação do dissídio.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
CONHECIMENTO.
TEMÁTICA
INTERPRETATIVA
EM
RELAÇÃO
A
DECADÊNCIA A PARTIR DE CONTEXTO DE CONSTATADO VÍNCULO DE
SEGURADO EMPREGADO COM UTILIZAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA.
Deve ser conhecido o Recurso Especial de Divergência, objetivando
uniformizar dissídio jurisprudencial, quando atendidos os pressupostos
processuais e a norma regimental.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE PESSOA
JURÍDICA DE FORMA ILÍCITA UTILIZADA PARA AFASTAR VÍNCULO
PREVIDENCIÁRIO DE SEGURADO. SIMULAÇÃO. ATO SIMULATÓRIO COMO
ILÍCITO CIVIL. PRAZO DECADENCIAL CONTADO PELO ART. 173, I, DO CTN.
A procedência do lançamento de ofício, estribada em interposição de
pessoa jurídica, com o consequente enquadramento de pessoa física como
segurado empregado, é capaz de comprovar a ocorrência de simulação, na
Fl. 1452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
2
forma reportada no lançamento fiscal, de maneira a deslocar o prazo
decadencial do artigo 150, §4o, para o artigo 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional. O artigo 229, §2o, do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048, o qual oferece guarida ao
procedimento de enquadramento de segurado empregado conforme
primazia da realidade, exige tão somente a demonstração da existência dos
requisitos do vínculo para que seja procedente o lançamento. A
necessidade de demonstrar apenas os elementos do art. 12, I, “a”, da Lei
no 8.212, não implica em afastar o reconhecimento do ato simulatório, o
qual decorre da interposição de pessoa jurídica utilizada de forma abusiva
para afastar o vínculo previdenciário de segurado decorrente da verídica
relação jurídica observada no caso concreto.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (1) por maioria de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, não se apreciando as alegações tocantes à
“temática 1” - “Da indevida caracterização de vínculo empregatício de sócio de empresa
prestadora de serviços RTE Consultoria Ltda, relativamente ao segurado Raul Tessari”. Vencido o
Conselheiro Ronnie Soares Anderson, que votou pelo não conhecimento integral do referido
recurso. A Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira manifestou intenção de apresentar
declaração de voto quanto ao conhecimento da matéria remanescente - “Decadência”; e (2) na
parte conhecida, por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonam Rocha
de Medeiros, Cleberson Alex Friess (substituto integral), Leonardo Nunez Campos (substituto
integral), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).

Fl. 1453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
3
RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Especial de Divergência do Contribuinte (e-
fls. 1.292/1.303) ― com fundamento legal no inciso II do § 2o do art. 37 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, estando suspenso o crédito
tributário em relação as matérias admitidas pela Presidência da Câmara em despacho prévio de
admissibilidade (e-fls. 1.425/1.433) ― interposto pelo sujeito passivo, devidamente qualificado
nos fólios processuais, sustentado em dissídio jurisprudencial no âmbito da competência deste
Egrégio Conselho, inconformado com a interpretação da legislação tributária dada pela veneranda
decisão de segunda instância proferida, em sessão de 6/6/2024, pela 1a Turma Ordinária da 3a
Câmara da 2a Seção, que, por maioria de votos, rejeitou as preliminares e deu provimento parcial
ao recurso voluntário para reduzir a multa de mora para o patamar de 20%, consubstanciada no
Acórdão no 2301-011.351 (e-fls. 1.215/1.267), o qual, no ponto para rediscussão, tratou das
matérias que o despacho de admissibilidade passa a rotular como (i) “Da indevida caracterização
de vínculo empregatício de sócio de empresa prestadora de serviços RTE Consultoria Ltda,
relativamente ao segurado Raul Tessari” e (ii) “Decadência – Não comprovação de dolo,
simulação ou fraude para afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN”, cuja ementa do
recorrido e respectivo dispositivo no essencial seguem:
EMENTA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
FRACIONAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO NÃO ALTERA A APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A prática do fracionamento do contrato de trabalho não altera a aplicação da
legislação previdenciária. Não se pode desmembrar a remuneração do segurado
empregado transferido para o exterior em salário de contribuição do Brasil e
remuneração no exterior. O vínculo do empregado expatriado é único com o
regime previdenciário brasileiro, e, por conseguinte, o empregador brasileiro deve
contribuir para a Seguridade Social sobre o total da remuneração do trabalhador
transferido. O fracionamento do contrato de trabalho, atribuindo a
responsabilidade de empregador a empresa estrangeira, que se traduz em mero
fracionamento da remuneração com o objetivo de redução da base de cálculo da
contribuição previdenciária, é conduta ilícita.
PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE.
No tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência
que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada,
na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram
serviços através de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das
contribuições devidas.
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA DE MORA. LANÇAMENTO. FATO GERADOR
ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA MP 449/2009. REVOGAÇÃO SÚMULA CARF 119.
Fl. 1454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
4
Com a revogação da Súmula CARF 119 e considerando a prevalência da
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça que a incidência do art. 35-
A da Lei no 8.212, de 1991, ocorre apenas em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir da vigência da MP no 449, de 2009, na aplicação da
retroatividade benigna, no caso da multa de mora o valor da multa de mora por
descumprimento de obrigação principal, ainda que lançada, deve ser considerado
o limite de 20%, nos termos do art. 35 com a nova redação.

DISPOSITIVO: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar
as preliminares e dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a
multa de mora para o patamar de 20%. Vencidas as Conselheiras Fernanda Melo
Legal e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que negaram provimento. Designada
para redigir o voto vencedor a Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias. As
Conselheiras Fernanda Melo Leal e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll votaram na
sessão de agosto de 2023.

Do resumo processual antecedente ao recurso especial
O contencioso administrativo fiscal foi instaurado pela impugnação do contribuinte
(e-fls. 781/852), após notificado em 18/12/2012 (e-fl. 778), insurgindo-se em face do lançamento
de ofício, especialmente descrito em relatório fiscal (e-fls. 26/102).
O lançamento se efetivou por meio de Auto de Infração, Debcad no 37.345.170-9,
para exigência de contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, para financiamento da
Seguridade Social, conforme previsto no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212 (20%), incidentes sobre
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados que prestam serviços à empresa.
Lançou-se, também, contribuições previdenciárias a cargo da empresa, para
financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei 8.213, e daqueles concedidos em
razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) conforme inciso II, alíneas “b” e “c”, do art. 22 da Lei no 8.212: alíquota de 3% incidente
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados
empregados a seu serviço, consoante atividade preponderante, considerada com risco alto em
relação à atividade preponderante.
Outrossim, através do Debcad no 37.345.171-7, exigiu-se contribuições para
Terceiros, outras entidades e fundos (INCRA, SEBRAE, SALÁRIO-EDUCAÇÃO/FNDE) incidentes
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados que
prestaram serviços à empresa.
Consta que a autuada utilizou de forma simulada da interposição de empresas
(pessoas jurídicas) para manter a relação com ex-funcionários seus (pessoas físicas)
imediatamente desligados e recontratados via interposição fraudulenta de pessoa jurídica. A
Fl. 1455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
5
“manobra” teria sido realizada entre 2007 e 2008, mascarando uma relação de trabalho originária
para sonegar o pagamento de contribuições previdenciárias e de Terceiros.
As pessoas físicas, formalmente ex-empregados, que tinham vínculo originário com
a autuada, criaram suas próprias empresas de consultoria, de forma meramente artificial. Em
seguida, encerrou-se os contratos de trabalho anteriores e se assinou formalizações com as
recém-formalizadas figuras formais de pessoas jurídicas ou equiparadas.
A fiscalização concluiu que as empresas foram usadas apenas como intermediárias
para formalizar os contratos com o escopo de interposição por simulação, tendo o serviço
continuado a ser prestado pessoalmente pelos ex-funcionários para a autuada, de forma direta,
subordinada, com vulnerabilidade, inclusive com manutenção da subordinação e outras
obrigações típicas de um vínculo de segurado empregado.
A acusação fiscal se pauta em identificação dos elementos caracterizadores do
vínculo de segurado empregado, para fins previdenciários, considerando o ato simulatório que se
aponta como constatado, em que as pessoas jurídicas serviram apenas para reduzir a carga
tributária de forma ilícita, caracterizando uma fraude na relação.
Consta relatado que a formalização das pessoas jurídicas ou equiparadas se deu
para atuar como consultorias e assessorias, conquanto a fiscalização tenha apurado que as
atividades continuaram a ser realizadas nas mesmas condições de pessoalidade e subordinação. A
auditoria concluiu que os elementos que caracterizavam o vínculo de segurado emprego anterior
permaneceram inalterados prestando-se serviços nas mesmas condições materiais pessoalmente
pelos mesmos indivíduos que já prestavam serviços para a empresa.
A tese fiscal relata que os contratos de trabalho foram encerrados, e os mesmos
trabalhadores, agora sob o nome formal de empresas, passaram a prestar os serviços com
vinculação, subordinação, vulnerabilidade, os elementos caracterizadores do vínculo anterior
continuaram presentes, apesar do formato documental de prestação pela pessoa jurídica.
As pessoas físicas estariam inseridas nas atividades operacionais da autuada, com
atuação pessoal (e compromisso personalíssimo assumido, de modo direto), subordinadas ao
cumprimento de obrigações com exclusividade e restrições profissionais, não eventualidade na
prestação, com relação nitidamente continuada e remunerada.
A acusação fiscal, dentre outros, enquadrou como segurado obrigatório na
qualidade de segurado empregado o Sr. Raul Tessari, de 24/05/2004 a 31/08/2007.
Também, relata-se ter sido identificadas práticas de interposição de pessoas
jurídicas no exterior. Consta que segurados empregados da autuada foram transferidos para
laborarem fora do país e se formalizou pactos acessórios artificiais de falsa declaração de
suspensão dos contratos de trabalho no Brasil ou o fracionamento dos contratos de trabalho dos
expatriados. Reporta-se que empresas sediadas no exterior, coligadas, controladas ou mesmo
parceiras comerciais (joint venture), com as quais a autuada manteve operações comerciais e
Fl. 1456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
6
industriais, assumiram os segurados empregados da autuada em condição de interpostas pessoas
na relação direta e vinculada que os segurados empregados mantinham com a autuada, por meio
dos contratos trabalhistas firmados no Brasil. Apesar da transferência, os vínculos de segurado
empregado estavam mantidos no Brasil. A transferência e suspensão dos contratos de trabalho ou
o fracionamento era tudo artificial.
A fiscalização descreve que, através de Pactos Acessórios aos Contrato de Trabalho,
os trabalhadores transferidos para o exterior firmam e aceitaram ser expatriados para exercerem
suas atividades laborais de prestação de serviços no exterior, nos locais designados, no prazo e nas
condições estabelecidos em comum acordo pela autuada. Isto é, a relação era a mesma e no
mesmo formato originário, apenas interposta pela nova documentação artificial.
A auditoria relata que, a partir do momento da expatriação de funcionários da
autuada, a empresa (empregadora) deixa de levar à tributação a remuneração paga no exterior,
totalmente (no caso de suspensão do contrato de trabalho), ou parcialmente (no caso de
fracionamento do contrato de trabalho), consequentemente, deixa-se de tributar a integralidade
dos salários ou parte deles, reduzindo as contribuições previdenciárias devidas pela empregadora
sobre a totalidade da remuneração dos segurados empregados a seu serviço no exterior. Reporta-
se que o objetivo foi sonegar as contribuições que deveriam incidir sobre a integralidade das
remunerações, bem como sobre a parcela do adicional de transferência e dos benefícios indiretos
(salário indireto) pagos no exterior.
Consta que em razão da época dos fatos geradores (01/01/2007 a 31/12/2007) a
multa aplicada deveria ser aquela apontada no art. 44 da Lei 9.430 (75%), uma vez que seria a
mais benéfica, pois em casos de não recolhimento da contribuição através da conduta de omitir o
fato gerador em GFIP, que era penalizada pela legislação anterior com duas multas, de mora (24%)
e isolada (100%), passou-se a penalização com a multa do art. 44 da Lei no 9.430/96 (inciso I, 75%),
para os fatos geradores ocorridos a partir de 04/12/2008.
Em decisão colegiada de primeira instância, a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ), conforme Acórdão no 15-35.427 - 7a Turma da DRJ/SDR (e-fls. 1.031/1.085),
decidiu, em resumo, por unanimidade de votos, considerar procedente o lançamento.
Assentou-se que, no tocante à relação previdenciária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa
autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados, obrigada ao recolhimento
das contribuições devidas.
Ainda, se assentou que, nos tributos sujeitos ao regime de lançamento por
homologação, caracterizada a presença de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a regra geral de
contagem na qual o prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Após interposição de recurso voluntário pelo sujeito passivo (e-fls. 1.090/1.169),
sobreveio o acórdão recorrido do colegiado de segunda instância no CARF, anteriormente relatado
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
7
quanto ao seu resultado, ementa e dispositivo, no essencial, objeto do recurso especial de
divergência ora em análise.
Basicamente, a decisão da Turma Ordinária do CARF manteve o entendimento de
simulação e fraude para manter os fatos geradores das contribuições e aplicar a tese da
decadência do lançamento contada pela regra do art. 173, I, do CTN.
Diferentemente da DRJ, a Turma Ordinária do CARF reduziu a multa de mora para
limitá-la em 20% (trata-se da aplicação do atual entendimento da Súmula no 196).

Do contexto da análise de Admissão Prévia
Em exercício de competência inicial em relação a admissão prévia (conferir
despacho de admissibilidade, e-fls. 1.425/1.433), a Presidência da competente Câmara integrante
da 2a Seção de Julgamento do CARF admitiu o recurso especial para as matérias preambularmente
destacadas com respectivos paradigmas, assim estando indicada as matérias para rediscussão e os
precedentes quanto a correta interpretação da legislação tributária.
A referida autoridade considera, em princípio, para o que foi admitido, ter sido
demonstrado o dissídio jurisprudencial entre julgados.
Na sequência, determinou-se o seguimento, inclusive com a apresentação de
contrarrazões pela parte interessada adversa.
Doravante, competirá a este Colegiado decidir, em definitivo, pelo conhecimento,
ou não do recurso, na forma regimental, para as matérias admitidas, quando do capítulo do voto.

Do pedido de reforma e síntese da tese recursal admitida
O recorrente requer que seja conhecido o seu recurso e, no mérito, que seja dado
provimento para reformar o acórdão recorrido e cancelar o lançamento.
Em recurso especial de divergência, com lastro em paradigmas que indica, o
recorrente pretende rediscutir as matérias que se rotulou como sendo (i) “Da indevida
caracterização de vínculo empregatício de sócio de empresa prestadora de serviços RTE
Consultoria Ltda, relativamente ao segurado Raul Tessari”; e (ii) “Decadência – Não
comprovação de dolo, simulação ou fraude para afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN”.
PARA O TEMA (1)
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois em acórdão paradigma, inclusive do mesmo sujeito passivo,
expressamente se consigna que não há pessoalidade, nem subordinação jurídica capazes de
afastar a figura da pessoa jurídica prestadora de serviços para vincular sócio dela como segurado
empregado da autuada. Refere-se, no caso específico, ao vínculo de segurado empregado
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
8
estabelecido diretamente entre o sócio formal da empresa prestadora de serviços RTE Consultoria
Ltda com a autuada, relativamente ao segurado empregado Sr. Raul Tessari.
PARA O TEMA (2)
Argumenta, em apertadíssima síntese, que há equívoco na interpretação da
legislação tributária, pois, ainda que em contexto de simples procedência do lançamento, calcada
na interposição de pessoa jurídica, caracterizando sócios da interposta como segurados
empregados da autuada, não seria possível realizar a contagem do prazo decadencial pelo art.
173, I, do CTN, sem irrepreensível demonstração pela fiscalização do dolo do contribuinte. A mera
requalificação do vínculo da interposta para a autuada ou a observação da ocorrência do fato
gerador na autuada, por si só, não seria sinais de dolo, simulação ou fraude, mas uma
consequência autorizada pelo Decreto no 3.048. Sustenta não ter sido demonstrado o dolo,
simulação ou fraude para atrair a contagem pelo art. 173, I, do CTN.

Das contrarrazões
Em contrarrazões (e-fls. 1.435/1.449) a parte interessada (Fazenda Nacional), se
manifesta pelo não conhecimento do recurso por ausência de cotejo analítico e de similitude
fática. Sustenta que o recorrente se limita a contrapor ideias, teses, mas não demonstra que esse
dissídio ocorreu entre casos com molduras fáticas semelhantes. Pondera que as decisões
proferidas nos paradigmas ocorreram por contexto fático peculiar, distinto do apresentado no
acórdão recorrido.
Quanto à caracterização do vínculo empregatício, observa que a divergência
jurisprudencial está restrita à prestação de serviço realizada pelo Sr. RAUL TESSARI, por meio da
contratação da PJ RTE Consultoria Ltda, de modo que, embora se trate do mesmo contribuinte e
do mesmo prestador, cada processo envolveu situação fática e provas distintas.
No mérito, reiterou as razões da própria decisão recorrida, a qual concluiu pela
ocorrência de simulação, com interposição de pessoa jurídica, a exigir a aplicação do art. 173, I, do
CTN, bem como entendeu por manter o reconhecimento do vínculo previdenciário de segurado
empregado do Sr. Raul Tessari com a autuada.
Requereu a manutenção do acórdão infirmado.

Encaminhamento para julgamento
Os autos foram sorteados e seguem com este relator para o julgamento.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação. Analiso, primeiramente, o juízo de admissibilidade
para conhecer, ou não, do recurso especial de divergência no que foi previamente admitido e, se
superado este, enfrentar o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o dispositivo.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
9

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Da análise do conhecimento
O recurso especial de divergência do Contribuinte tem por finalidade hodierna a
reforma do Acórdão CARF no 2301-011.351, a partir de paradigmas apresentados para rediscutir
temáticas rotuladas pelo despacho de admissibilidade, a saber:
(i) Matéria: “Da indevida caracterização de vínculo empregatício de sócio de
empresa prestadora de serviços RTE Consultoria Ltda, relativamente ao
segurado Raul Tessari”
(i) Paradigma (1): Acórdão 2301-003.824

(ii) Matéria: “Decadência – Não comprovação de dolo, simulação ou fraude para
afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN”
(ii) Paradigma (1): Acórdão 2401-002.927

O exame de admissibilidade exercido pela Presidência da Câmara foi prévio,
competindo a este Colegiado a análise acurada e definitiva quanto ao conhecimento, ou não, do
recurso especial de divergência interposto.
O Decreto no 70.235, de 1972, com força de lei ordinária, por recepção
constitucional com referido status, normatiza em seu art. 37 que “[o] julgamento no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais far-se-á conforme dispuser o regimento interno. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009).”
Neste sentido, importa observar o Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF).
De forma global em relação as temáticas, importante dizer, quanto aos
pressupostos extrínsecos, que o recurso se apresenta tempestivo, como indicado no despacho de
admissibilidade da Presidência da Câmara, que adoto como integrativo apenas neste específico
ponto (§ 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de 1999, com aplicação subsidiaria na forma do art. 69),
tendo respeitado o prazo de 15 (quinze) dias, na forma exigida no § 2o do art. 37 do Decreto no
70.235, de 1972, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com
advogado regularmente habilitado, a despeito de ser necessário anotar que, conforme a Súmula
CARF no 110, no processo administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte/sujeito passivo.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
10
Ademais, outros requisitos recursais também são observados, como a sucumbência,
entretanto, é necessário analisar de forma individualizada o mais importante dos pressupostos
processuais para o específico recurso de fundamentação vinculada e de cognição restrita, qual
seja, a existência, ou não, do dissídio jurisprudencial.
Dito isso, passo para a específica análise por capítulos.
Matéria 1: Da indevida caracterização de vínculo empregatício de sócio de
empresa prestadora de serviços RTE Consultoria Ltda, relativamente ao segurado Raul Tessari
Para a temática (i), objetiva-se demonstrar a alegada divergência jurisprudencial
utilizando como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2301-003.824, Processo no 11020.725149/2011-44 (e-fls.
1.365/1.381), cujo aresto contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (1): Ementa do acórdão paradigma
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2006
(...)
DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO TRABALHISTA.
A desconsideração da personalidade jurídica é comportamento extremo, utilizado
somente quando comprovada cabalmente que a relação existente entre as partes
trata-se de contrato de trabalho e não de prestação de serviço regido pelas
normas cíveis.
Para desconsiderar a personalidade necessário a comprovação de subordinação
jurídica, pessoalidade, caráter não eventual e habitual e outros do gênero.
No caso em tela foram desconsideradas as pessoas jurídicas onde os sócios
diretores já foram funcionários da Recorrente e, no lançamento, apareceram
como empresas prestadoras de serviços. Sendo assim, num contrato conseguiu a
Recorrente demonstrar que de fato não havia os quesitos necessário para
configurar contrato de trabalho, noutra não.
(...)
Recurso Voluntário Provido em Parte.

Referido precedente (Acórdão no 2301-003.824) foi reformado pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF (2a Turma, Acórdão no 9202-005.082), conquanto em temática
diversa (sobre assunto em torno do cálculo da multa mais benéfica). O paradigma no que importa
no momento resta não reformado e estabilizado. O trecho da ementa acima transcrito se
relaciona a parte do julgado no que interessa ao debate atual.
Muito bem. O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente
previamente admitidos, na análise definitiva de conhecimento, em relação a temática em
referência, não atende a todos os pressupostos de admissibilidade.
A divergência jurisprudencial não resta demonstrada. Veja-se.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
11
O acórdão recorrido (fatos geradores 2007) ao tratar do vínculo de segurado
empregado estabelecido diretamente entre o Sr. Raul Tessari com a autuada – considerando que a
“RTE Consultoria Ltda” seria mera interposta pessoa jurídica –, estabelece racional no qual estaria
provado pelas provas particularizadas nos autos que houve uma relação mascarada com utilização
de PJ, inclusive sustenta que elementos fáticos demonstram que a contratação da PJ não passa de
mero instrumento simulatório, através de atos de interposição, para remunerar a prestação de
serviços pessoais, não eventuais e subordinados da pessoa física na condição de sócio da PJ à
autuada, utilizando-se a PJ somente para a redução da carga tributária.
Há a descrição de uma premissa decisória na qual, pautado em provas
circunstanciais do processo do acórdão recorrido, chega-se à conclusão de que a interposição é
verídica, pois a relação seria pessoal e direta entre o segurado empregado e a autuada, sendo a
interposta mera simulação.
Ao que se extrai do acórdão recorrido a prova que firma a convicção é o fato do Sr.
Raul Tessari ter prestado serviços diretamente para a autuada, inclusive por manter um vínculo
anterior pessoal de trabalho com ela, sendo a pessoa jurídica interposta contratada apenas
artificialmente e não em razão de seu objeto social ou das atividades que pudesse oferecer como
uma pessoa jurídica em atividade. A cláusula contratual com a PJ não daria espaço para a
substituição do Sr. Raul Tessari e essa não teria se observado na prática. Conclui-se que ele não foi
substituído na relação que possuía originalmente com a autuada e que havia subordinação
jurídica. Haveria falta de congruência entre o que foi formalizado juridicamente e a realidade
fática.
Tem-se, ainda, ao que se extrai do acórdão recorrido, que suas conclusões se
pautam, também, nas conclusões probatórias consideradas comprovadas pela DRJ. Neste sentido,
a decisão de primeira instância assenta que houve pessoalidade constatada no contrato de
prestação de serviços firmado em razão do conhecimento e capacidade, unicamente, do “sócio”,
pessoa física, que compunha a PJ contratada e que seria, na realidade e de acordo com os
interesses da autuada, o verdadeiro prestador de serviços, conforme o item “Considerações”,
integrante do contrato (é referenciado pela DRJ o instrumento firmado com a RTE Consultoria Ltda
no e-fls. 180 a 185).
A DRJ, outrossim, anota que há provas de que o Sr. Raul Tessari desempenhou
relação contratual com vínculo trabalhista para a autuada, durante 31 anos, em cargos de
gerência, de diretoria e do Conselho de Administração e que o contrato celebrado com a PJ dele e
a autuada contém cláusula de interveniência, na qual se caracteriza a subordinação e a
pessoalidade ao firmar que o interveniente prestará os serviços (o Sr. Raul Tessari assina como
interveniente e como sócio administrador da PJ, que na ocasião do contrato assinado sequer
existia, e-fl. 180).
Consta que toda a prestação de serviços foi pessoal e direta com predomínio da
pessoalidade e exclusividade, ademais haveria prova de prestação não eventual, pois o Sr. Raul
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
12
Tessari obrigou-se, pelo período de 40 (quarenta) meses, a prestar serviços nas áreas
administrativa, financeira, planejamento tributário, planejamento estratégico, planejamento
societário, constituição e administração de joint ventures, mercado de capitais, dentre outras
áreas de sua especialidade.
Ainda, fala-se de ter sido comprovado que, a partir da cláusula no 5.1, do Contrato
de Prestação de Serviços, que o sócio majoritário Sr. Raul Tessari, principalmente, estava obrigado
a ficar à disposição da autuada contratante até mesmo após o término do contrato, sendo cláusula
que extrapola a vinculação com a pessoa jurídica prestadora dos serviços, para abranger, além
dela, o sócio majoritário. Houve, igualmente, provas de exclusividade, não concorrência e
inexistência de cronograma de serviços firmado entre “empresas” que deveria ser formatado
conforme contrato.
Consta, ainda, como fato provado, o relato de que a “RTE Consultoria Ltda” tem
contrato social de constituição com data de assinatura em 08/04/2004 e requerimento de
arquivamento em 06/05/2004, dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da data da assinatura
(art. 1.151, §§ 1o e 2o, do Código Civil), sendo o arquivamento formal em 08/06/2004, com efeito
retroativo. Todavia, a data de assinatura do Contrato de Prestação de Serviços com a autuada foi
em 24/05/2004, quando ainda em processo de constituição, mesmo com o efeito retroativo
futuro, inclusive a qualificação da contratada no contrato de prestação de serviços é “Sociedade
limitada, em fase de constituição”, sem mencionar o nome da sociedade e, ao final, subscreve o
Sr. Raul Tessari como sócio majoritário, além de assinar como interveniente, já que havia as
cláusulas de exclusividade, não concorrência e pessoalidade a serem prestadas diretamente por
ele.
Doutro lado, pretendendo demonstrar divergência jurisprudencial entre Turmas, a
partir da intepretação da legislação tributária, o recorrente apresenta o acórdão paradigma (que
diz ser do mesmo contexto, com fatos gerados em 2005 e 2006).
No paradigma se relata que a autuada (mesmo sujeito passivo) teria se utilizado de
pessoas jurídicas interpostas, constituídas com o fim único de receber os pagamentos decorrentes
de serviços pessoalmente prestados pelos sócios administradores destas pessoas jurídicas, os
quais mantinham vínculos anteriores pessoais de trabalho com a empresa, que foram substituídos
por prestações de serviços de assessoria e consultoria.
Reporta-se em relatório que as contratações das pessoas jurídicas não passam de
mero instrumento simulatório, através de atos de interposição, para remunerar a prestação de
serviços pessoais, não eventuais e subordinados dos sócios das pessoas jurídicas diretamente para
a autuada.
No paradigma se debate a situação contratual da “RTE e Consultoria Ltda” e a
posição do “Sr. Raul Tessari” e da autuada (mesmo sujeito passivo).
Em termos de voto condutor duas situações são apresentadas sobre o assunto, com
as respectivas conclusões.
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
13
Veja-se a primeira conclusão do paradigma, a saber:
v) [tese recursal] DA NÃO CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO TRABALHISTA
(...)

No caso em tela foram desconsideradas as pessoas jurídicas onde os sócios
diretores já foram funcionários da Recorrente e, no lançamento, apareceram
como empresas prestadoras de serviços, onde numa o sócio é o Sr. Raul Tessari e
noutra o Sr. Moacir Valdemiro Moroni.

Diz que na relação trabalhista mister que exista a não eventualidade da
prestação de serviço, a dependência jurídica do empregado em relação ao
empregador e, a contraprestação retributiva de natureza salarial paga pelo
empregador ao empregado.

Junta doutrina e jurisprudência sobre o assunto.

Entretanto, não é isto que informa o Relatório Fiscal da autuação, onde se
apurou que a Recorrente interpôs relação trabalhista com as pessoas físicas que
lhe prestaram serviço como se pessoas jurídicas fossem.

Segundo consta do relatório as pessoas jurídicas interpostas foram
constituidas com fins únicos de receber os pagamentos realizados pela Recorrente
pelos serviços pessoalmente prestados pelos seus socios-administradores, os
quais mantinham vínculos anteriores pessoais de trabalho com ela, que foram
substituídos por prestações de serviços de assessoria e consultoria.

Houve a formalização de contratos de prestação de serviços e outras
avencas através da contratação de PJ, mas, dos fatos apurados pela fiscalização
revelam que os reais prestadores de serviços são as pessoas físicas sócias, as quais
foram incluídas nos contratos firmados como INTERVENIENTES ANUENTES,
contudo as mesmas assumem diversas obrigações pessoalmente: a) a de prestar o
trabalho; b) exclusividade na prestação de serviços; c) abdicação de participar em
outras sociedades ou emprego em empresas concorrentes e outros quejandos.

Ora, a Recorrente exigiu contratualmente da Pessoa Jurídica a prestação de
serviço do seu único representante legal, com subordinação de relação
trabalhista, o que configura o vínculo de contrato de trabalho, desconsiderando a
personalidade jurídica contratada.

Ademais, para por uma pá de cal, há nos autos contrato de trabalho com o
Sr. Moroni, em 1968 e rompido em 1987 e posteriormente a contratação em
2003, sem a rescisão contratual. Não deixando dúvida da relação trabalhista
existente com este funcionário.

Quanto ao Sr. Raul Tessari a mesma sorte teve, já que as condições de
contratação são as mesmas, ou seja, configuram o vínculo empregatício, ao
contrário do que revela o contrato de trabalho e apresenta em sua defesa e
recurso a Recorrente.
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
14

Desta forma, não assiste razão a Recorrente.

Desta primeira conclusão, o alegado paradigma não serve ao recorrente, pois tem
entendimento no ponto específico que converge com o acórdão recorrido.
Veja-se a segunda conclusão do paradigma, a fim de se perquirir a sua viabilidade
para confrontação comparativa com o acórdão recorrido e se a segunda conclusão retifica a
primeira intelecção, a saber:
vi) [tese recursal] DO CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM AS EMPRESAS RTE
E CONSULTORIA LTDA. E MOPAR CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Diz que a Fiscalização indevidamente alegou que os contratos de prestação
de serviços com as empresas RTE e MOPAR serviu para mascarar continuação de
contrato de trabalho, mas está equivocada, pois cada empresa foi contratada para
prestar serviços na sua especialidade, faltando entre outros requisitos a
pessoalidade, eis que os contratos não exigiam a mesma, mas sim a preferência.

Trata ainda, quanto a pessoalidade, que o serviço deve ser prestado por
uma pessoa, ou seja, caráter personalíssimo, o que não é o caso, pois no contrato
ficou claro a preferência e não a pessoalidade.

De fato, no contrato consta a preferência, mas a Fiscalização constatou que
somente o Sr. Tessari e o Sr. Morani, cada qual, eram únicos trabalhadores
daquelas empresas contratadas e somente eles trabalhavam para Recorrente,
submetendo-se às regras da legislação trabalhista. E, ficou claro também que
quem prestava o serviço era a pessoa física e não os funcionários das pessoas
jurídicas contratadas, porque cada pessoa jurídica contratada tinha somente um
funcionário, quais sejam os seus respectivos sócios majoritários e únicos
empregados.

Alega ainda a não eventualidade, porque a eventualidade da prestação de
serviços das empresas contratadas revela-se em várias oportunidades, mormente
porque elas (empresas contratadas) nunca cumpriram horário, bem como nunca
mantiveram sede na sede da Recorrente, ao contrário, suas sedes eram em outro
local, e que eventualmente um ou outro funcionário das contratadas
compareciam na Recorrente.

Para a Recorrente, revela-se eventual ainda porque a empresa do Sr.
Tessari apresentou Notas Fiscais de prestação de serviços para outras empresas.

De fato, há nos autos, após a impugnação, Notas Fiscais de prestação de
serviço da empresa do Sr. Tessari para outras empresas, o que desfigura a
pessoalidade, eis que, considerando, como está sendo considerado, empresa
formada por uma só pessoa física, deixaria de ser pessoal.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
15

Por outro lado, aceitando a argumentação da defesa de que haviam outros
prepostos na empresa do Sr. Tessari, deixaria de existir o caráter pessoal, pois
poderia ir qualquer outro funcionário da empresa contratada para a contratante.

Então, quanto a empresa RTE e Consultoria Ltda. deixa de existir a
pessoalidade.

Quanto a subordinação jurídica, segundo a Recorrente, ela se traduz em
absoluta liberdade com que as duas pessoas jurídicas contratadas sempre
conduziram suas atividades na prestação de serviços a ela, e que a Fiscalização
não conseguiu demonstrar a existência dela (subordinação jurídica).

Para melhor reflexão, mister que tenhamos que o verbo “subordinar”, de
origem latina que significa “estabelecer uma ordem de relação entre dois seres
vinculados, em que um passa a ser inferior, e o outro, superior, implicando em
dominar, submeter, rejeitar, determinar, autorizar e outros quejandos”. No caso
da relação de trabalho a subordinação jurídica está atrelada ao fato de
dependência econômica para contraprestação de serviço e dever de obediência as
regras do trabalho e para o trabalho a se desenvolver.

Não poderia deixar de mencionar o jurista argentino Juan Ramirez Gronda,
que tenho como perfeita a relação que trás sobre a subordinação jurídica, onde,
para ele “a subordinação jurídica consiste cabalmente no direito patronal de dar
instruções e na correlata obrigação do empregado de acatálas”. Afirma, ainda,
que o empregador dispõe e fiscaliza a forma de prestação do trabalho como um
credor de uma prestação contratual. (apud SANCHES, 2002, p. 95).

Restou evidente a insubordinação jurídica existente entre a Recorrente e a
empresa RTE Consultoria, mas mesma sorte não conseguiu demonstrar quanto a
empresa do Sr. Moroni, já que não se trouxe nenhuma prova para desfigurar a
subordinação jurídica, a eventualidade e a pessoalidade.

Com razão em parte a Recorrente, já que, das suas argumentações valiosas
e técnicas, acompanhadas de documentos, conseguiu demonstrar que a empresa
RTE Consultoria não tinha pessoalidade, subordinação jurídica e nem
pessoalidade. Mas, de outro giro, quanto a empresa Mopar a mesma sorte não
teve.
[...]
viii) [tese recursal] DO PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO

Diz que o planejamento tributário, desde que não esteja contrário a
legislação tributária poderá ser feita ao livre arbítrio do contribuinte, e foi isto que
fez.

Mas a fiscalização entendeu ao contrário, ou seja, a existência de
simulação, onde forjou contrato de prestação de serviço com duas supostas
empresas, cujos sócios majoritários eram os prestadores de serviço, sendo ex-
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
16
funcionários, o que configurou prestação de serviço com vínculo empregatício ao
invés de negócio jurídico cível.

Pelas razões antes expostas, tenho que houve a simulação em um contrato
e noutro a Recorrente conseguiu provar que não havia o leque de requisitos
necessários para demonstrar a relação trabalhista.

Desta outra conclusão, o alegado paradigma poderia servir ao recorrente, porém há
um detalhe importante que o desqualifica como precedente para fins de comprovação da
divergência. Explico.
A segunda parte do paradigma afasta a tributação em relação a “RTE Consultoria
Ltda”, cujo sócio era o Sr. Raul Tessari, não reconhecendo vínculo de segurado deste último com a
autuada, porque teria sido comprovado naqueles autos, por meio de notas fiscais de prestação de
serviços, que a “RTE Consultoria Ltda” prestava serviços para terceiros – presumindo-se que
contemporaneamente aos fatos geradores autuados –, inclusive se falando na existência de outros
prepostos, de modo que desconfigurou a pessoalidade, a subordinação e a não eventualidade.
Ou seja, foi baseado em contexto específico de provas daquele caderno processual.
O ponto nefrálgico é que esse contexto específico de provas (outros prepostos e
notas fiscais emitidas pela “RTE Consultoria Ltda” para outras tomadoras de serviços) não é
reportado no voto da decisão recorrida e não cabe em recurso especial revolver provas, a fim de
aferir se o recorrente apresentou similar elementos probatórios neste processo. Se o fez e o
acórdão recorrido não abordou na decisão, então caberia ter suscitado omissão em não
apreciação das provas via embargos de declaração.
Esse distinguish é essencialmente delicado e importante afastando o acórdão
indicado como paradigma de assumir essa qualificação de precedente necessário para modificar o
caso em análise, de modo que o tema é de não conhecimento por ausência de divergência
jurisprudencial a partir de similitude fático-jurídica adequada.
Veja-se que não fossem as específicas provas que teriam sido juntadas e apreciadas
em segundo momento decisório no caso do paradigma, o acórdão indicado como paradigmático,
em capítulo primevo, estava preliminarmente, embora de forma provisória, reconhecendo o
vínculo de segurado empregado com a autuada (situação similar ao do recorrido e desfavorável ao
recorrente).
Consta que somente após apreciar um conjunto probatório de notas fiscais de
serviços emitidas por “RTE Consultoria Ltda”, e ter acesso à informação sobre existir outros
prepostos na “RTE Consultoria Ltda”, entende por corrigir o reconhecimento de vínculo de
segurado com o sócio dela e a autuada para afastá-lo, pois entendeu que se desconfigurou a
pessoalidade, a subordinação e a não eventualidade ao ter como provado que a prestadora servia
a outros contratantes e tinha prepostos diversos.
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
17
Esse contexto de prestação de serviços para outros contratantes e com outros
prepostos foi fundamento decisório do indicado paradigma e um desenho probatório de igual
similaridade não consta abordado no voto condutor do recorrido.
Não se pode afirmar que no acórdão recorrido tenha sido produzido, para seus
fatos geradores (época diferente do paradigma), igual conjunto de provas. Se foi produzida a
prova e o acórdão recorrido não as apreciou, caberia embargos de declaração no tempo e modo
corretos, não sendo o recurso especial instrumento para revolver o caderno processual e aferir a
existência ou não de provas e se foi, ou não, provado determinados fatos.
Apenas se houvesse a abordagem no voto do acórdão recorrido sobre tais provas e
elementos (notas fiscais para outros contratantes e outros prepostos atuando pela RTE
Consultoria) poderia se conhecer do recurso.
Apenas com similar reporte de provas e interpretação divergente delas, poderia se
falar em conhecimento. Neste horizonte, estaríamos a resolver a divergência quanto ao correto
standard probatório para casos de acusação de interposição de pessoa jurídica com elementos
probatórios tais como a prestação de serviços para outros contratantes por meio de mais de um
preposto. O standard probatório pode ser aferido como norma jurídica apta ao conhecimento,
mas não é o caso dos autos, pois, novamente, não há relato de igual conjunto de provas e
elementos a partir da leitura do voto do acórdão recorrido e do voto do acórdão indicado como
paradigma.
Há uma diferença sensível no reporte fático-jurídico probatório que deu azo ao
conteúdo decisório do acórdão indicado como paradigma e que não é abordado no acórdão
recorrido.
A meu sentir, a particularidade ocasiona dessemelhança ou, por outras palavras, o
anacronismo e, assim, inviabiliza o comparativo. Logo, não há a comprovação da divergência
jurisprudencial.
Por conseguinte, não reconheço o dissenso jurisprudencial para deixar de conhecer
do recurso especial de divergência em relação a matéria 1.

Matéria 2: Decadência – Não comprovação de dolo, simulação ou fraude para
afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN
Para a temática (ii), objetiva-se demonstrar a alegada divergência jurisprudencial
utilizando como paradigma decisão da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção,
consubstanciada no Acórdão no 2401-002.927, Processo no 12259.003382/2009-27 (e-fls.
1.383/1.420), cujo aresto do precedente contém a seguinte ementa no essencial:
Tema (2): Ementa do acórdão paradigma
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2002
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
18
(...)
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
DECADÊNCIA.
PRAZO
QUINQUENAL.
DIFERENÇAS DE TRIBUTOS. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. OCORRÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
ocorrência de pagamento e afastada a imputação de fraude, dolo ou simulação, é
entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05
(cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do
artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, ressalvados entendimentos pessoais dos
julgadores a propósito da importância ou não da antecipação de pagamento para
efeito da aplicação do instituto, sobretudo após a alteração do Regimento Interno
do CARF, notadamente em seu artigo 62-A, o qual impõe à observância das
decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos – REsp no
973.733/SC.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. SIMPLES DESCONSIDERAÇÃO DE VÍNCULO PACTUADO – PESSOAS
JURÍDICAS E CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. LEI No
11.196/2005. APLICAÇÃO RETROATIVA.
A simples procedência de notificação fiscal, estribada na desconsideração de
personalidade jurídica das empresas prestadoras de serviços, com a consequente
caracterização de segurados empregados, sem que haja uma perfeita
demonstração da conduta do contribuinte com o fito de sonegar tributos, não é
capaz de comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação de maneira a
deslocar o prazo decadencial do artigo 150, § 4o, para o artigo 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional. Ademais, o artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, o qual oferece
guarida a aludido procedimento, exige tão somente a demonstração da existência
dos requisitos do vínculo laboral para que seja procedente o lançamento, nada
dissertando a respeito da simulação, que poderá ou não vir a ser demonstrada,
não implicando, necessariamente, que um fato conduz a outro, sem que ocorra
um aprofundamento em relação à imputação do crime fiscal, mormente quando a
legislação de regência, posteriormente, veio a legitimar a conduta da notificada
nos termos do artigo 129 da Lei no 11.196/2005.
NORMAS PROCEDIMENTAIS DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
CARACTERIZAÇÃO SEGURADOS EMPREGADOS. POSSIBILIDADE.
Constatando-se a existência dos elementos constituintes da relação empregatícia
entre o suposto “tomador de serviços” e o tido “prestador de serviços”, deverá o
Auditor Fiscal desconsiderar a personalidade jurídica da empresa prestadora de
serviços, enquadrando os trabalhadores desta última como segurados
empregados da tomadora, com fulcro no artigo 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, c/c Pareceres/CJ nos
330/1995 e 1652/1999.
CARACTERIZAÇÃO DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AFASTAMENTO DA NORMA
PREVISTA NO ART. 129 DA LEI N.o 11.196/2005.
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
19
Tendo o fisco demonstrado a existência dos pressupostos da relação empregatícia
entre sócio da empresa prestadora e a contratante, afasta-se a aplicação do art.
129 da Lei n.o 11.196/2005, posto que esse dispositivo é destinado a regular a
relação de prestação de serviço entre pessoas jurídicas.
Recursos de Ofício Negado e Voluntário Provido em Parte.

Muito bem. O Recurso Especial de Divergência, para a matéria e precedente
previamente admitidos em referência, a meu aviso, na análise definitiva de conhecimento que ora
exerço e submeto ao Colegiado, atende a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de
conhecê-lo.
Especialmente, em relação a divergência jurisprudencial, ela restou demonstrada,
conforme bem destacado no despacho de admissibilidade da Presidência da Câmara.
Ora, os casos fáticos-jurídicos debatem norma geral de direito tributário sobre
ocorrência, ou não, de decadência do lançamento no âmbito de fiscalização de contribuições
sociais previdenciárias, sendo que, em ambas as situações, há o contexto da interposição de
pessoas jurídicas no qual a auditoria fiscal entende que existe vínculo de segurado empregado
efetivamente ocorrido diretamente entre a pessoa física sócia da interposta pessoa jurídica e a
autuada, que é a contratante formal dos serviços da interposta pessoa jurídica, para que a pessoa
física lhe preste serviços sob subordinação, pessoalidade, não eventualidade (habitualidade), sob
remuneração.
O acórdão paradigma entende que, apesar de ser possível afastar a formalidade da
interposta pessoa jurídica e estabelecer o vínculo direto do sócio dela diretamente com a
contratante dos serviços, quando a pessoa física é quem, em verdade, presta os serviços
diretamente e sob as condições do art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212 (prestação de
serviços “em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração”), não há
necessariamente que se aplicar o art. 173, I, do CTN, pois, para tanto, não estará, por si só,
demonstrada a simulação, fraude ou dolo. Esses elementos, para o paradigma, precisam ser
comprovados individualizadamente, com elementos próprios, e a mera procedência do
lançamento não resulta em conclusão de simulação, dolo ou fraude.
Deveras, entende o paradigma que a mera requalificação dos fatos pela auditoria
não pressupõe simulação, dolo ou fraude, pois é poder e dever da autoridade fiscal a
requalificação jurídica de situações formais postas, especialmente diante da autorização
permissiva no art. 229, §2o, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto
no 3.048, o qual oferece guarida ao aludido procedimento e exige tão somente a demonstração da
existência dos requisitos do vínculo de segurado empregado (Lei no 8.212, art. 12, I, “a”, por
exemplo) para que seja efetuado o enquadramento como segurado empregado. Esse
enquadramento, por si só, com a procedência do lançamento não espelha ocorrência de
simulação a atrair o art. 173, I, do CTN, para contar o prazo decadencial.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
20
Por isso, o acórdão paradigma conclui que a simples procedência do lançamento, no
contexto de enquadramento, com a caracterização do vínculo de segurado empregado, não seria
capaz de confirmar haver dolo, fraude ou simulação a atrair o art. 173, I, do CTN; ou, por outras
palavras, por si só, não induz simulação. Conclui o paradigma que deve haver demonstração da
simulação e o só contexto do vínculo direto requalificado (o enquadramento) não é ato
simulatório.
Por sua vez, o acórdão recorrido relata o contexto do lançamento para afirmar se
tratar o reporte como ato simulatório. Afirma que em decorrência da interposição das PJ a pessoa
física não tem a relação de segurado empregado com a autuada reconhecida como deveria ser,
impondo a necessidade de lançar. Isso caracterizaria o mascaramento pela utilização de pessoa
jurídica interposta, o que resulta na contagem pelo art. 173, I, do CTN.
Dito de outra forma, em ambos os acórdãos houve a caracterização de segurados
empregados contratados sob a roupagem de pessoa jurídica interposta, sendo que, no acórdão
recorrido, considerou-se que esse fato já representaria ocorrência de simulação, atraindo a
aplicação do art. 173, I, do CTN, para o cálculo da decadência, enquanto, no paradigma, ao
contrário, tal conduta não foi considerada suficiente para caracterizar a simulação.
As teses jurídicas, portanto, são antagônicas e o conjunto fático necessário ao
contexto interpretativo da norma de decadência se equivale. O recorrente consegue demonstrar o
prequestionamento e as divergências são perceptíveis.
Por conseguinte, reconheço o dissenso jurisprudencial para conhecer do recurso
especial de divergência em relação a matéria 2.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, relacionado a alegada divergência jurisprudencial, passo
a específica apreciação.
- “Decadência – Não comprovação de dolo, simulação ou fraude para afastar a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN”
Em relação a temática 2, o recorrente, em suma, sustenta que há equívoco na
interpretação da legislação tributária pela decisão recorrida, especialmente por força dos
precedentes invocados.
Sustenta que, em contexto de simples procedência do lançamento, calcada na
interposição de pessoa jurídica, caracterizando sócios da interposta como segurados empregados
da autuada, não seria possível realizar a contagem do prazo decadencial pelo art. 173, I, do CTN,
sem irrepreensível demonstração pela fiscalização do dolo do contribuinte.
Alega que a mera requalificação do vínculo da interposta para a autuada ou a
observação da ocorrência do fato gerador na autuada, por si só, não seria sinais de dolo,
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
21
simulação ou fraude, mas uma consequência autorizada pelo Decreto no 3.048, pelo seu art. 229,
§2o, que permite requalificar situações concretas para fatos efetivamente observados e ocorridos.
Sustenta não ter sido demonstrado o dolo, a simulação ou a fraude para atrair a
contagem pelo art. 173, I, do CTN.
Muito bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente.
Ora, em contexto de interposição de pessoa jurídica de forma abusiva, ilícita,
entendo que há um consequente pressuposto de simulação, inclusive enquanto ato ilícito que é a
figura do ato simulatório, caso contrário não haveria o enquadramento como segurado
empregado, na forma do art. 229, §2o, do Decreto no 3.048, tampouco teria sido observado os
elementos do art. 12, I, “a”, da Lei no 8.212, a fim de imperar a requalificação para fatos
efetivamente observados.
A interposição, por si só, não é necessariamente um ato ilícito. Há interposições
válidas. A palavra pode ser dita como polissêmica. Mas, ela se torna ilícita (interposição ilícita)
quando é utilizada com o objetivo de violar a lei, em contexto coligado com prática de ato
simulatório. A simulação, repita-se, é ato ilícito.
A necessidade de demonstrar apenas os elementos do art. 12, I, “a”, da Lei no
8.212, não implica em afastar o reconhecimento lógico do ato simulatório, o qual decorre da
interposição de pessoa jurídica de forma ilícita utilizada de forma abusiva para afastar o vínculo
previdenciário de segurado decorrente da verídica relação jurídica observada no caso concreto,
com elementos de subordinação, pessoalidade, exclusividade, em contexto que denota
vulnerabilidade da pessoa física, tal como, formatada a contratação e exposta a situação concreta.
No caso dos autos, a interposição também restou configurada em relação aos
expatriados e ao Sr. Moacir Valdemiro Moroni, inclusive, no particular, com situação estabilizada,
de modo que o fato jurídico consolidado extraído do Colegiado a quo assenta que o dado concreto
é no sentido de que houve uma simulação para afastar o real vínculo de segurado empregado.
Para tanto, houve contexto de utilização de contratação de interpostas pessoas
jurídicas que não eram as reais prestadoras de serviços, de modo que há sim elemento de
simulação. Os próprios contratos de trabalho dos expatriados não foram encerrados, sendo
mantidos suspensos ou fracionados de modo extremamente peculiar com clareza de ilicitude civil.
Portanto, o fato jurídico consolidado é que há simulação para afastar o vínculo de
segurado empregado por meio de utilização de interposta pessoa jurídica com meios de abuso.
Esse reporte é o que consta do lançamento motivado pela autoridade fiscal.
Qual a consequência jurídica que deve ser dada a partir de tal fato jurídico?
Para o fato jurídico assentado, motivado pela autoridade fiscal em contexto de
simulação, entendo que a contagem do prazo decadencial deve seguir a regra do art. 173, I, do
CTN, haja vista que, sob condição firmada de interposição de pessoa jurídica de modo abusivo
(ilícito), deve ser reconhecida a simulação indicada pelo agente fiscal, pois se está diante de ato
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
22
ilícito, de uma fraude, falsa realidade que se descortina pela observação empírica do que
efetivamente ocorre, com conluio e combinação contratual para afastar a relação jurídica
verdadeira que demonstra um vínculo previdenciário a ser tutelado, inclusive pela vulnerabilidade
do segurado empregado em situação de exclusividade e não concorrência, subordinada e
pessoalizada, como foi reportado no acórdão recorrido.
Trata-se de coerência normativa, a partir do reconhecimento da interposição de
pessoa na forma reportada com abuso e ilícito aplicar a contagem pela regra decadencial do art.
173, I, do CTN.
É corolário lógico que a simulação precisa ser demonstrada, sob pena de não se
sustentar. O ponto nefrálgico é que o caso dos autos aponta a constatação da própria simulação,
pois, ao reconhecer o vínculo, se reconhece a ilicitude e, por isso, se reconhece o ato simulatório.
O acórdão recorrido precisa seguir uma única coerência normativa, uma só lógica e,
a meu sentir, o fez com precisão técnica, haja vista que reconheceu a interposição de pessoa ilícita
por meio do ato simulatório e, então, empregou a contagem da decadência pelo art. 173, I, do
CTN.
Sendo assim, sem razão o recorrente (Contribuinte).
Conclusão quanto ao Recurso Especial
Em apreciação racional da alegada divergência jurisprudencial, motivado pelas
normas da legislação aplicáveis à espécie, conforme relatado, analisado e por mais o que dos
autos constam, em suma, não reconheço a similitude fático-jurídica suficiente para estabelecer o
dissenso jurisprudencial em relação a temática 1 (“Da indevida caracterização de vínculo
empregatício de sócio de empresa prestadora de serviços RTE Consultoria Ltda, relativamente ao
segurado Raul Tessari”), de modo que não conheço do recurso especial de divergência do
contribuinte para o paradigma indicado na referida temática; por outro lado, reconheço o dissídio
e conheço do recurso especial de divergência do contribuinte para o paradigma indicado na
temática 2 (“Decadência – Não comprovação de dolo, simulação ou fraude para afastar a
aplicação do art. 150, § 4o, do CTN”); no mérito, nego-lhe provimento. Alfim, finalizo em sintético
dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Especial do Contribuinte na temática 1
(“Da indevida caracterização de vínculo empregatício de sócio de empresa prestadora de serviços
RTE Consultoria Ltda, relativamente ao segurado Raul Tessari”) e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 1473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
23
DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira
Em razão do pedido de vista por mim formulado, venho registrar a análise por mim
ultimada que, no mesmo sentido do judicioso voto do em. Relator, concluiu pelo preenchimento
dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade quando à segunda temática
abordada do recurso especial do sujeito passivo:
ACÓRDÃO RECORRIDO No 2301-011.351
ACÓRDÃO PARADIGMA No 2401-002.927
RELATÓRIO
A fiscalização lavrou Representação Fiscal para
Fins Penais, com fins de dar conhecimento ao
Ministério Público Federal dos fatos apurados
e comprovados no presente Relatório Fiscal,
que configuram, em tese, crime de Sonegação
de Contribuição Previdenciária (...).
(...)
A DRJ Bahia, na análise da impugnatória,
manifesta seu entendimento n sentido de que:
Da decadência.
Quanto à referência feita na peça impugnatória ao Acórdão proferido no
Recurso Especial no 973.733, julgado como
repetitivo (artigo 543C do CPC), e que tratou
do prazo decadencial quinquenal para o fisco
constituir o crédito tributário, cabe ressaltar
que desde a Súmula Vinculante no 8, editada
pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e
publicada no DOU em 20/06/2008, dotada de
eficácia imediata e obrigatória para os órgãos
do Poder Judiciário e da Administração
Pública, conforme determina o artigo 103-A da
Constituição Federal de 1988, às contribuições
previdenciárias passaram a ser aplicados os
prazos quinquenais de decadência insculpidos
nos artigos 150, § 4o, e 173 do Código
Tributário Nacional.
Conforme mencionado no item 4 do Relatório
Fiscal “através da formalização de contratos de
prestação de serviços e outras avencas com as
PJ, perseguem as partes uma desoneração
RELATÓRIO
De acordo com o Relatório Fiscal, a ilustre
autoridade lançadora achou por bem
desconsiderar a personalidade jurídica das
empresas prestadoras de serviços,
caracterizando os respectivos sócios como
segurados empregados, tendo em vista que
do exame da documentação apresentada pela
contribuinte, verificou-se a existência dos
requisitos do vínculo empregatício entre
àqueles e a recorrente, inscritos no artigo 12,
inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91, quais
sejam, a não eventualidade, a
subordinação, a pessoalidade e a
onerosidade.
(...)
Preliminarmente, pugna pela aplicabilidade
do prazo decadencial inserto no artigo 150,
§ 4°, do Código Tributário Nacional, em
detrimento aos preceitos do artigo 173 do
mesmo Diploma Legal, aduzindo inexistir
comprovação de ocorrência de fraude ou
simulação nos atos praticados pela
recorrente, sobretudo quando a edição da
Lei n° 11.196/2005 contemplou a
possibilidade e licitude da prestação, por
pessoas jurídicas, de serviços intelectuais,
em caráter personalíssimo ou não, com ou
sem a designação de quaisquer obrigações a
sócios da sociedade prestadora de serviços.
VOTO
Assim, impende analisar os autos
detidamente de maneira a elucidar se o
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
24
tributária ilícita (expressamente demonstrada
nos contratos), já que os fatos apurados pela
fiscalização revelam que os reais prestadores
de serviços são as pessoas físicas que
compõem o contrato firmado, INTERVENIENTES ANUENTES, e assumem
diversas obrigações, pessoalmente, inclusive a
de prestar o trabalho, exclusividade na
prestação, abdicação de participar em outras
sociedades
ou
emprego
em
empresas
concorrentes e etc.”
No item 5 do referido Relatório, a fiscalização
afirma que em decorrência da interposição
das PJ na relação trabalhista com a
MARCOPOLO,
as
contribuições
previdenciárias e as destinadas a terceiros
devidas pela empresa, incidentes sobre as
remunerações
pagas
aos
segurados
empregados que lhe prestam serviços, foram
desoneradas, caracterizando uma relação
trabalhista fraudulentamente mascarada com
utilização de PJ.
Mais adiante, no item 37 do Relatório Fiscal,
consta que “a fiscalização apurou elementos
fáticos que demonstram que as contratações
das PJ não passam de mero instrumento
simulatório, através de atos de interposição,
para remunerar a prestação de serviços
pessoais, não eventuais e subordinados das
pessoas físicas na condição de sócios das PJ à
MARCOPOLO, utilizando-se as PJ somente
para a redução da carga tributária”.
Essas circunstâncias (fraude e simulação), por
força do disposto na parte final do parágrafo
4o do artigo 150 do Código Tributário
Nacional CTN, afastam a aplicação do prazo
decadencial contado a partir da ocorrência do
fato gerador, ensejando a sua contagem na
forma prevista no artigo 173, inciso I, do
mesmo código. Portanto, para o ano de 2007,
o fisco teria o direito de constituir o crédito
até 31/12/2012. Considerando que os Autos
de Infração foram lavrados em 13 de
dezembro de 2012, com ciência do autuado
em 18 de dezembro de 2012, não há como
fiscal autuante logrou comprovar que a
contribuinte agiu com dolo, com o intuito de
fraudar ou simular a hipótese de incidência
da obrigação tributária.
Neste ponto, aliás, mister esclarecer que o
simples fato de, anteriormente às alterações
na legislação acima mencionadas, não se
exigir tal comprovação não é capaz de
sustentar a pretensão fiscal em defesa da
existência de dolo, fraude ou simulação.
Com efeito, cabe/caberia à autoridade
lançadora

demonstrar

de

forma
pormenorizada suas razões no sentido de
que a contribuinte agiu com dolo, fraude
ou
simulação,
para
efeito
da
conclusão/comprovação do crime arquitetado
pela notificada.
Pretender atribuir um crime ao contribuinte
em sede de primeira ou segunda instância,
sem que a própria autoridade lançadora
tivesse imputado tal conduta à notificada,
comprovando e fundamentando suas
conclusões, objetivando oportunizar a ampla
defesa e contraditório da empresa em
relação a este tema, além de representar
supressão de instância, fere de morte o
princípio do devido processo legal.
Estar-se-ia imputando um crime ao
contribuinte sem que o fiscal autuante o
fizesse, razão pela qual não houve
contestação em relação à matéria em
nenhuma das instâncias pretéritas.
In casu, o fato de constar do Relatório
Fiscal da Notificação as razões que levaram
à fiscalização a desconsiderar a
personalidade jurídica das empresas
prestadoras de serviços, caracterizando os
respectivos sócios como segurados
empregados da notificada não suprime o
dever legal do fisco de justificar e
comprovar o crime a ser imputado ao
contribuinte.
(...)
NÃO BASTASSE ISSO, no presente caso, o que
Fl. 1475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
25
atender a pretensão da impugnante em ter
excluído dos lançamentos fiscais os valores
correspondentes ao período de janeiro de
2007 a novembro de 2007. DOCUMENTO
VALIDADO Assim sendo, tendo em vista que o
lançamento foi efetuado sob a premissa de
que houve prática de fraude e simulação pela
autuada, não há que se falar em decadência
no presente caso. A discussão a respeito da
efetiva ocorrência de fraude e simulação será
analisada junto com as demais questões de
mérito.
MÉRITO
Ratifico o entendimento exposto na decisão
de piso no sentido de que em decorrência da
interposição das PJ na relação trabalhista com
a
MARCOPOLO,
as
contribuições
previdenciárias e as destinadas a terceiros e
devidas pela empresa, incidentes sobre as
remunerações
pagas
aos
segurados
empregados que lhe prestam serviços, foram
desoneradas, caracterizando uma relação
trabalhista mascarada com utilização de PJ.
De fato, no item 37 do Relatório Fiscal, consta
que “a fiscalização apurou elementos fáticos
que demonstram que as contratações das PJ
não
passam
de
mero
instrumento
simulatório, através de atos de interposição,
para remunerar a prestação de serviços
pessoais, não eventuais e subordinados das
pessoas físicas na condição de sócios das PJ à
MARCOPOLO, utilizando-se as PJ somente
para a redução da carga tributária”.
Assim, para o ano de 2007, o fisco teria o
direito de constituir o crédito até 31/12/2012.
Considerando que os Autos de Infração foram
lavrados em 13 de dezembro de 2012, com
ciência do autuado em 18 de dezembro de
2012, não há como atender a pretensão da
Recorrente em ter excluído dos lançamentos
fiscais os valores correspondentes ao período
de janeiro de 2007 a novembro de 2007.
torna ainda mais digno de realce é que a
autoridade lançadora sequer fez constar e/ou
informou no Relatório Fiscal a existência de
Representação Fiscal para Fins Penais, o que
nos leva a concluir que o próprio fiscal
autuante não entendeu ter havido crime de
sonegação e/ou simulação.
No caso vertente, como se verifica do
Relatório Fiscal da Notificação, o fiscal
autuante por ocasião da ação fiscal
constatou e examinou Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), bem como outros
comprovantes de recolhimentos, implicando
dizer que houve pagamento parcial de
contribuições previdenciárias no período fiscalizado, ou seja, antecipação de
pagamento,que, associada à inexistência de
fraude, dolo ou simulação, como acima
sustentado, impõe-se a adoção do prazo
decadencial inscrito no artigo 150, § 4°, do
Códex Tributário (...).

Malgrado inicialmente inclinada estar a discussão permeada de contornos de
natureza fática, o que obstaria o conhecimento do apelo especial, a partir do cotejo dos arestos e
Fl. 1476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.823 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11020.724678/2012-10
26
da atenta leitura dos motivos declinados pelo em. Relator, evidenciada a natureza estritamente
jurídica da querela.
Acrescento que o fato de não ter sido lavrada a Representação Fiscal para Fins
Penais, nos autos do processo que ensejou a prolação da decisão paradigmática, não tem relevo
significativo. Isso porque, apenas mencionado como reforço argumentativo para demonstrar a
ausência de conduta ensejadora da aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN, uma vez
que inexistente a simulação em situação idêntica à analisada pelo acórdão recorrido. Por essas
razões, ponho-me de acordo com o conhecimento da matéria: “Decadência – Não comprovação
de dolo, simulação ou fraude para afastar a aplicação do art. 150, § 4o, do CTN.”

Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1477
DF CARF MF
Original